Tribunal: TJDFT
Processo: 0714274-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRATATIVAS DE ACORDO QUE NÃO TIVERAM ÊXITO. IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DE VALORES PARA A PARTE DEVEDORA. PRETENSÃO DE PAGAR O DÉBITO DE FORMA PARCELADA. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO PARA O DEVEDOR EFETUAR O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA E COBRANÇA DE HONORÁRIOS DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO (ART. 523, §1o, CPC). AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença.
1.1. Na decisão agravada, o juiz rejeitou a impugnação apresentada pela CAESB, em que pedia a liberação de valor bloqueado por meio do Sistema BACENJUD e com incidência das cominações previstas no art. 523, § 1o, do CPC, que dispõe sobre multa de dez por cento e honorários advocatícios.
2. A agravante pede a reforma de decisão agravada, porquanto o processo estava suspenso, a pedido de ambas as partes, diante das tratativas de acordo em andamento. Ocorre que, antes de findar o prazo de suspensão, o credor informou que não haveria mais acordo e pediu o bloqueio da quantia objeto do cumprimento de sentença, via sistema BACENJUD, com acréscimo de multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. Pede: a) a liberação em favor da agravada, do importe correspondente à primeira parcela do acordo sugerido, como se firmado o acordo, e o saldo remanescente seja transferido para conta da agravante, para que ela efetue o pagamento do débito parcelado; b) a não incidência de multa e honorários da fase do cumprimento de sentença, diante das tratativas de acordo.
3. No caso dos autos, houve demonstração inequívoca da parte exequente de que não iria mais firmar acordo, não sendo possível deferir, em favor da parte executada, o levantamento de grande parte dos valores, para que pudesse pagar o débito de forma parcelada, tal como pretendia na negociação.
4. Desistindo do acordo extrajudicial, o cumprimento judicial não pode ser retomado com a imediata aplicação das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC, devendo oportunizar à parte executada o pagamento voluntário do débito.
4.1. Precedente desta Corte: “[...] O pedido de suspensão do feito em razão do interesse das partes na celebração de acordo extrajudicial depois de deflagrada a fase de cumprimento de sentença revogou os atos até então praticados, não sendo razoável, em respeito à boa-fé objetiva, que, desistindo do acordo extrajudicial, o cumprimento judicial seja retomado com a imediata aplicação das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC, sem antes oportunizar à executada o pagamento voluntário do débito.” (07072669820188070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 18/7/2018.)
5. O Código de Processo Civil está pautado pela solução amigável dos conflitos (art. 3o, §3o, do CPC), pelo princípio da boa-fé (art.5o do CPC) e pelo princípio da cooperação (art. 6o do CPC).
6. Agravo parcialmente provido.